Tribunal: TJDFT
Processo: 0003883-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003883-08.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O Distrito Federal, validamente intimado sobre o pedido de cumprimento de sentença formulado ao ID: 23895662, concernente aos honorários sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos do devedor (ID: 142191443), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), manifestou ciência, sem interposição de recurso, não apresentando qualquer impugnação (ID: 25777501). Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, revela-se clara incidência da regra do art. 535, § 3o, II, do CPC. Desse modo, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, computando-se os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 23 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador